Tribunal: TJPA
Processo: 0007597-08.2018.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007597-08.2018.8.14.0104

APELANTE: AMAURI DOS SANTOS NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº: 0007597-08.2018.8.14.0104

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: AMAURI DOS SANTOS NUNES (DEFENSOR PÚBLICO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS - REDUÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSSIBILIDADE. A
decisão do conselho de sentença é soberana, merecendo reforma apenas se completamente desgarrada das provas colhidas no decorrer da instrução processual. Somente quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória, configura-se tal hipótese, o que não é o caso dos autos. Édito condenatório baseado nas provas colhidas no decorrer da instrução processual. O reconhecimento do réu em sede policial foi apenas uma das provas que levaram à condenação, baseada também no depoimento em juízo do policial à frente do caso na época dos fatos. Logo, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento, eis que foi apenas uma das provas que levaram à condenação. Sentença mantida na íntegra. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
quatro
dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0007597-08.2018.8.14.0104

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: AMAURI DOS SANTOS NUNES (DEFENSOR PÚBLICO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por AMAURI DOS SANTOS NUNES em face de sentença
prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Breu Branco, que após decisão do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo

pela
prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, do CP, à pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: “
os denunciados, em unidade de desígnios e esforços e de forma previamente ajustada, mataram a vítima VALDIR ALVES DA SILVA, sendo o crime praticado por motivo fútil e de forma a não possibilitar qualquer chance de defesa à vítima. (...) o denunciado Willian possuía uma espécie de desinteligência com a família da vítima, haja vista que, em uma determinada data, há aproximadamente três anos, sem qualquer motivo aparente, aquele agrediu um dos filhos deste último, no caso, o adolescente JOSÉ OLIVIO DA SILVA E SILVA, 16 (dezesseis) anos de idade na época dos fatos, sendo tal agressão perpetrada na quadra de esportes da Escola Francisco de Assis, onde o menor estudava (local onde o increpado sequer estudava). Em razão disso os irmãos mais velhos do adolescente JOSÉ OLIVIO passaram a tirar satisfação com o denunciado WILLIAN, sendo que em determinada data, o nacional RONALDO ALVES DA SILVA (filho da vítima e irmão do adolescente JOSÉ OLIVIO (filho da vítima e irmão do adolescente JOSÉ OLIVIO) abordou o referido increpado às proximidades da Rua da entrada do bairro do Batata, ocasião em que interpelou o mesmo sobre os motivos que ele teria agredido o irmão mais novo, tendo sido travada uma breve discussão entre ambos. (...) tempos depois, em uma festa (...) o denunciado WILLIAN (...) desferiu vários golpes de faca em face de outro filho deste último, no caso o nacional VALDIR ALVES DA SILVA JÚNIOR. (...) diante da notícia de uma nova agressão perpetrada pelo denunciado WILLIAN (...) outros filhos da vítima se dirigiram até a residência do increpado (...) e desferiram vários golpes de faca em face do mesmo. (...) No decorrer do presente ano a vítima e sua família retornaram a este município de Breu Branco, tendo o denunciado WILLIAN tomado conhecimento deste retorno e passou a planejar a execução dos mesmos. Pois bem, no referido dia dos fatos, a vítima VALDIR encontrava-se sentado tranquilamente em frente a sua residência situada na Travessa 6ª, nº 300, bairro Batata, neste município, oportunidade em que foi surpreendida pelos denunciados, os quais se aproximaram do local em uma determinada motocicleta, sendo que o denunciado AMAURI era a pessoa que estava na condução do veículo, ao passo que o denunciado WILLIAN era o garupa. (...) o denunciado WILLIAN saltou da garupa da motocicleta já de posse de uma arma de fogo e sem possibilitar qualquer chance de defesa à vítima, efetuou vários disparos em face da mesma, sendo que o ofendido ainda chegou a tentar correr para dentro de sua residência, porém sem sucesso ante a gravidade dos ferimentos causados pelos projéteis. (...) o denunciado WILLIAN, ao avistar o adolescente JOE OLIVIO, ainda chegou a apontar a arma de fogo em direção a este último e apertou o gatilho, porém a arma acabou não disparando. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 17 de dezembro de 2018, ID-
6993777.

Aduz o Apelante que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser submetido a novo julgamento perante o tribunal do júri, nos termos do art. 593, III, d, do CP. Aponta a nulidade do reconhecimento de pessoas por inobservância ao art. 226 do CPP, requerendo a anulação do feito desde tal ato. Requer, por fim, a redução da pena base para o mínimo legal por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID - 6993811.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 03/02/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº: 0007597-08.2018.8.14.0104

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: AMAURI DOS SANTOS NUNES (DEFENSOR PÚBLICO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por AMAURI DOS SANTOS NUNES em face de sentença
prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Breu Branco, que após decisão do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela
prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, do CP, à pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Aduz o Apelante que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser submetido a novo julgamento perante o tribunal do júri, nos termos do art. 593, III, d, do CP. Aponta a nulidade do reconhecimento de pessoas por inobservância ao art. 226 do CPP, requerendo a anulação do feito desde o referido ato. Requer, por fim, a redução da pena base para o mínimo legal por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, eis que a decisão do conselho de sentença é soberana, merecendo reforma apenas se completamente desgarrada das provas colhidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, somente quando a decisão do júri não encontra amparo em nenhuma corrente probatória, configura-se tal hipótese, o que não é o caso dos autos. Ademais, os relatos das testemunhas comprovam a participação do réu no crime em comento. Ressalto que o Tribunal do Júri reconheceu que a vítima sofreu lesão por disparos de arma de fogo, levando-a à óbito; que o réu participou do crime que ceifou a vida da vítima VALDIR, Ademais, o Conselho de Sentença negou a absolvição do réu e acolheu a tese de menor participação, reconhecendo ainda

a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Portanto, o édito condenatório foi baseado nas provas colhidas no decorrer da instrução processual.

O ora Apelante não trouxe em suas razões recursais qualquer comprovação de que a tese acolhida pelos jurados se mostrasse contrária ao que foi colhido nos autos.

Ressalto ainda que o réu/Apelante AMAURI foi preso uma semana após o crime, sendo identificado pelas testemunhas na delegacia como um dos autores do homicídio que vitimou VALDIR. Restou ainda comprovado nos autos que Willian portava a arma de fogo e efetuou os disparos enquanto Amauri dava toda a cobertura necessária, conduzindo a motocicleta até o local dos fatos e empreendendo fuga na referida moto após o cometimento do delito.

A prova da materialidade se encontra no laudo necroscópico, atestando que a
causa mortis
decorreu de ferimentos causados por projéteis de arma de fogo, ID - 6993783.

A testemunha, delegado de polícia MARCOS ANDRÉ ARAÚJO DA SILVA, afirmou em juízo, ID ́s – 6993879 a 6993902, que: “
recorda dos fatos narrados na denúncia; que na época dos fatos era o delegado titular da Delegacia de Breu Branco; que o homicídio apurado foi praticado pelo vulgo BILIU (AMAURI DOS SANTOS NUNES) e pelo vulgo BABUGI (WILLIAN DE LIMA ABREU); que a motivação do crime teria sido em decorrência de uma desavença antiga entre os denunciados e a família da vítima; que o acusado BABUGI é irmão do então chefe do tráfico de drogas em Breu Branco; que toda a estória foi confirmada pelo filho da vítima, RONALDO ALVES DA SILVA; que nessa época tanto BILIU quanto BABUGI eram integrantes da facção criminosa COMANDO VERMELHO; (...)”

Sendo assim, não há que se falar em dissociação da decisão dos jurados com as provas dos autos, pelo que afasto a pretensão do recorrente de ser submetido a novo julgamento perante o tribunal do júri.

Quanto à alegada nulidade do reconhecimento de pessoas por inobservância ao art. 226, do CPP, tenho que não merece ser acolhida.

Ressalto que a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento em sede policial, que foi apenas uma das provas que levaram à condenação, baseada também nos depoimentos em juízo, principalmente do depoimento do delegado de polícia à frente do caso na época dos fatos. Ademais, as disposições contidas no art. 226, do CPP, consistem em uma recomendação legal e não em uma exigência. O mencionado reconhecimento foi valorado pelas provas colhida em juízo. Desta forma, afasto a nulidade pretendida.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2°, INCISOS I E II DO CPB. ALMEJADA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PROCEDIDO EM DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP. TESE REJEITADA. MÉRITO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ – o que, a princípio, invalidaria o reconhecimento do réu feito em sede policial, visto que não procedido em observância ao art. 226 do CPP – é possível observar que, no caso em tela, sua condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido, ele foi apenas uma das provas que levaram à condenação, baseada também nos depoimentos da vítima e do policial, este que o localizou
,
estando a res furtiva ainda em seu poder. Por este motivo também é que eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

2. Devidamente fundamentada a valoração negativa da circunstância judicial considerada negativa. (7980339, 7980339, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-01) (destaquei)

No que pertine à dosimetria da pena, nada há a ser reformado também.

A pena base foi fixada acima do mínimo legal em virtude da existência de circunstâncias valoradas negativamente: culpabilidade, conduta social e motivos do crime, as quais mantenho eis que bem fundamentadas. Ressalto que havendo uma circunstância negativa já se afasta a pena base do mínimo legal.

A circunstância referente à culpabilidade foi valorada pelo MM. Juízo
a quo
como desfavorável diante do cometimento do delito na casa da vítima, trazendo pânico à família, em uma guerra particular travada pelo réu com a vítima. A conduta social do réu demonstra que ele é envolvido em facção criminosa intitulada “Comando Vermelho”, conduzindo, portanto, sua vida de forma antissocial. Os motivos do crime se mostram torpes, demonstrando à sociedade a força e agressividade da facção criminosa que o réu representa.

Nada há, portanto, a ser modificado quanto à pena base fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 20 anos de reclusão.

Inexistem agravantes, atenuantes e causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição pelo reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do § 1º, do art. 29, do CP, eis que o réu fez o deslocamento do autor dos disparos conduzindo a motocicleta, bem como lhe deu fuga. Sendo assim, mantenho a redução da pena em 1/6, restando 16 anos e 8 meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 12/04/2022